Tribunal: TJDFT
Processo: 0712914-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712914-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIC RODRIGUES GUIMARAES MACHADO AGRAVADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Eric Rodrigues Guimaraes Machado em face da r. decisão (ID 121982271, na origem) que, nos autos da Ação de Despejo movida por Cascol Combustíveis Para Veículos Ltda, determinou o prosseguimento da ação com o cumprimento do mandado de despejo. O pedido de gratuidade de justiça restou por mim indeferido, oportunidade em que determinei o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 35123883). O prazo legal decorreu sem que o Agravante cumprisse a determinação, tendo o Recorrente, inclusive, indicado perda do objeto (ID 35202133). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator